Tribunal: TJDFT
Processo: 0741858-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741858-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: P&amp;M COMERCIO DE CALCADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n. 0747780-74.2020.8.07.0016, promovida pelo agravante em desfavor de P&amp;M COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 30975915), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de veículo automotor da empresa agravada, porquanto se trata de bem alienado fiduciariamente, o que impossibilitaria futura venda em hasta pública. Ademais, determinou a intimação do exequente para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que deve ser determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo indicado, por se tratar de direitos pessoais de natureza creditória. Assevera que o indeferimento da penhora impossibilita a satisfação do crédito exequendo, premiando o contribuinte inadimplente. Com base nesses argumentos, o agravante pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de penhora sobre o veículo HONDA/CIVIC LXR, Placa: JKQ8798, Chassi: 93HFB9640EZ153155, Renavam: 00594320020, ou sobre os direitos aquisitivos derivados de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Verifico que o agravante não requereu a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.